Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722122-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA VILARINS SANGALETI AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Vilarins Sangaleti contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 129938509 do processo n.0722122-28.2022.8.07.0000) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros e do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar às autoridades impetradas que possibilitem o ingresso da parte impetrante no Curso Preparatório de Oficiais, turma 2, bem como seja garantido o direito da parte impetrante (subtenente) em concorrer as vagas pelo critério de merecimento na próxima promoção que ocorrerá em agosto de 2022”. Em suas razões recursais (ID 36974147), narra a agravante que “as autoridades coatoras, ao publicar o Boletim Geral n. 109, de 10 de junho de 2022, de abertura de processo seletivo para o CPO, em decorrência do edital n. 48/2022, criou critério restritivo de ingresso e participação no curso não previsto em lei, violando direito líquido e certo da parte impetrante”. Relata que o art. 79 da Lei n. 12.086/09 estabelece que “o quantitativo de vagas destinadas para ascensão ao posto de 2o Tenente, determinando que 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas pelo critério de antiguidade e; 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos”. Sustenta que, “muito embora o edital n. 48/2022 cite a existência de critério de ‘mérito intelectual’, conforme determinação legal, não foi aplicada qualquer prova aos candidatos, sendo suprimida pela mera análise curricular, conforme descrito no item 9 do edital”. Defende ser “inegável a ilegalidade do ato administrativo, tendo em vista que, em razão do edital n. 48/2022, a parte impetrante foi impedida de realizar o CPO”. Ao final, requer a distribuição do presente recurso, por prevenção, a 5a Turma Cível deste e. Tribunal, em razão da distribuição do agravo de instrumento n. 0715116-67.2022.8.07.0000 na ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018. Ainda, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar às autoridades impetradas que possibilitem o ingresso da parte impetrante no Curso Preparatório de Oficiais, turma 2, bem como seja garantido o direito da parte impetrante (subtenente) em concorrer as vagas pelo critério de merecimento”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 36974153). É o relato do necessário. Decido. 2. Incialmente, deve-se destacar que não se verifica a prevenção da 5a Turma deste e. Tribunal, defendida pela parte agravante, em razão da semelhança da presente demanda com a ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018, na qual foi interposto o agravo de instrumento n. 0715116-67.2022.8.07.0000 e distribuído à Exma. Des. Carmelita Brasil. Com efeito, a referida ação civil pública veicula os seguintes pedidos: a) anular a Decisão n. 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal na parte em que determina que onde se le a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) anular o Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, considerando a ilegalidade do item 1.3 do Anexo 2 dos Editais n. 16 e 17 – ABM//DIREN/DEPCT, que limita a participação no certame pelo critério de merecimento apenas dos Subtenentes da ativa, no que o art. 79, “caput”, Lei n. 12.086/2009, e textual ao permitir a participação de Praça; c) anular o Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, considerando a ilegalidade do item 9 do Anexo 2 dos Editais n. 16 e 17, que prevê o processo seletivo a partir de análise de documentos - análise curricular – no que o art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei n. 12.086/2009, exige a realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório; d) que o Distrito Federal se abstenha nos próximos processos seletivos para 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e Especialistas (QOBM/Esp) de excluir a participação de Praças, em condições legais de concorrer às vagas por merecimento, na forma do art. 79, Lei n. 12.016/2009, impondo-lhe também a obrigação de fazer consistente em aplicar provas em tais processos seletivos, em caráter classificatório e eliminatório. Por sua vez, o processo originário almeja, ao final, que: a) conceda, liminarmente, a segurança pleiteada par garantir à impetrante o seu direito líquido e certo para determinação de ingresso no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que iniciou efetivamente em 27.6.2022, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança; b) no mérito, seja confirmada a segurança concedida liminarmente para manutenção e/ou efetiva participação da Impetrante no Curso Preparatório para Oficiais ou abertura e sua inclusão e matrícula em turma posterior ordinária ou extraordinária, assegurando a efetividade da decisão judicial ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos dos art. 497 e 498 do CPC, bem como eventuais promoções em suas carreiras decorrentes da conclusão com êxito do CPO; Em que pese a semelhança, não há identidade entre o pedido e a causa de pedir das ações a ensejar a conexão e, consequentemente, prevenção do órgão julgador, nos termos do art. 55 do CPC[1]. Ademais, as ações em comento impugnam atos administrativos distintos (edital n. 16 e 17/2022 - ABM/DIREN/DEPCT na ação civil pública e edital n. 48/2022 - ABM/DIREN/DEPCT no processo de origem). Ainda, deve-se mencionar que as partes são distintas, conforme certidão de 37011986 da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS. Do mesmo modo, inexiste risco de decisões conflitantes entre a ação civil pública e eventual ação individual, conforme o c. STJ já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1.612.933/RO, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, data de julgamento: 23/9/2019, DJe 27/9/2019) Dessa forma, indefiro o pleito da agravante de redistribuição dos autos a 5a Turma Cível. Com relação ao pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante, no tocante ao pedido liminar de “ingresso no curso preparatório de oficiais intendentes, turma 2, que iniciou em 27/6/2022”. A agravante aponta ser ilegal a previsão do edital n. 48/2022 - ABM/DIREN/DEPCT (ID 129584007) de promoção de praças para ingresso no quadro de oficiais de bombeiros militares do Distrito Federal, pelo critério de mérito intelectual, apenas pela análise curricular dos postulantes e pontuação de títulos, conforme item 9 do edital. Com efeito, o art. 79, I, b, da Lei n. 12.086/09 determina que a promoção em comento será realizada por meio de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, ad litteris: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; Ocorre que, o pedido liminar em questão, na forma pleiteada, não deve ser deferido, haja vista, a princípio, implicar violação tanto à lei, quanto ao edital do processo seletivo. Isso porque, a agravante almeja o ingresso no curso preparatório de oficiais intendentes do corpo de bombeiros militares do Distrito Federal, sem qualquer seleção, isto é, sem a aprovação pela análise curricular prevista no edital, a qual considera ilegal, bem como sem a realização da prova apontada na lei. Assim, a eventual ilegalidade do edital n. 48/2022 - ABM/DIREN/DEPCT (ID 129584007), que não previu a realização de prova para a promoção dos bombeiros, mas tão somente a análise curricular, não conduz, neste momento processual, ao direito da agravante de ingressar no curso preparatório de oficiais sem qualquer critério objetivo, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade administrativa. Para além, o fato de o curso ter se iniciado em 27/6/2022, isto é, antes, inclusive, do ajuizamento da própria ação, revela, também, a inexistência de urgência do pedido. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.